Tribunal: TJDFT
Processo: 0730933-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730933-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: KEILA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: MARIA AURIA DE SOUZA MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e, alternativamente, de antecipação dos efeitos da tutela interposto por KEILA PEREIRA DE SOUSA contra a decisão ID 164762259, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702788-35.2018.8.07.0004, movido por MARIA AURIA DE SOUZA MELO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido (bruto menos o Imposto de Renda e a Previdência Social) da executada, ora agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo credor em face do executado, ambos devidamente qualificados nos autos , visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Após diversas diligências frustradas na tentativa de localizar bens em nome do executado, a parte exequente postula a penhora de até 10% dos salários da primeira devedora até a integral satisfação do débito. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, de acordo com o Código de Processo Civil: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Consigna a letra expressa da lei 2 (duas) exceções à impenhorabilidade dos salários e proventos, admitindo a penhora para pagamento de prestação alimentícia e a penhora das importâncias que excederem a 50 (cinqüenta) salários-mínimos. [...] No caso em apreço, entendo a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido da parte executada, segundo os elementos de prova carreados aos autos, não afeta a garantia de subsistência digna e nem a de sua família, assegurando-lhe o mínimo existencial. Assim, defiro em parte o pedido formulado pela parte credora e determino a penhora de 10% (dez por cento) do salário liquido (bruto menos Imposto de Renda e Previdência Social) que a parte executada aufere junto ao seu pagador, até que alcance o valor da dívida atualizada, a ser informado pela parte credora. [...] Nas razões recursais, a agravante afirma ser beneficiária da gratuidade da justiça. Sustenta que o seu salário mensal, que perfaz aproximadamente R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), é impenhorável, pois está comprometido com o custeio das suas necessidades básicas próprias e da família. Alega que despende R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) por mês só com o aluguel de um imóvel, conforme print constante da peça recursal, não restando quase nada para as outras despesas ordinárias. Defende, assim, que a penhora efetuada coloca em risco a sua dignidade e a de sua família. Assim, a agravante requer: a) a concessão da gratuidade da justiça, com dispensa do preparo; b) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a transferência do valor bloqueado para a agravada ou, alternativamente, a antecipação dos efeitos da tutela, para que o valor eventualmente transferido lhe seja restituído; c) no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida, a fim de desconstituir o bloqueio e reconhecer a impenhorabilidade do seu salário. Preparo não recolhido, em vista do pedido de gratuidade da justiça (art. 99, § 7o, CPC). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que a gratuidade da justiça concedida no 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de origem (despacho ID 130576548) e não se tem notícias da sua revogação, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual NÃO CONHEÇO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, com suporte no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto às razões e os prints de documentos constantes da peça recursal, sobreleva ressaltar que não foram submetidos ao Juízo de origem, o que impediria a análise nessa sede, sob pena de se incorrer em supressão de instância.. Ocorre que, em uma consulta superficial aos autos de origem, não localizei a intimação da agravante para lhe oportunizar a comprovação de que as quantias que seriam bloqueadas são impenhoráveis – seja por não ter a constrição observado as regras do CPC, seja por não preservar a dignidade e a subsistência próprias e de sua família –, conforme estabelece o art. 854, § 2o e § 3o, inciso I, do CPC. E, caso essa situação seja confirmada, estará caracterizado um erro de procedimento – o qual só ensejará a nulidade da decisão recorrida, no entanto, se for constatada a ocorrência de prejuízo. Diante desse cenário, por vislumbrar a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e por reputar presente o perigo de dano decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, recomendável o seu sobrestamento até o pronunciamento do Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, oportunidade em que solicito a prestação de informações sobre a oferta do contraditório e da ampla defesa à ora agravante acerca da penhora efetuada. Publique-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator